Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-49.2022.8.11.0027
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000983-49.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 535.982.291-00 (APELANTE), MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA - CPF: 522.547.471-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000983-49.2022.8.11.0027

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO JURÍDICA (
EMENDATIO LIBELLI
). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal de sentença condenatória das infrações penais de ameaça e vias de fato. A defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta e questiona a aplicação da
emendatio libelli
, que o condenou pela contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça e dolo na conduta do acusado e; (ii) se a aplicação da
emendatio libelli
, para incluir a contravenção penal de vias de fato, foi legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, é formal e não exige resultado concreto, bastando que ela seja capaz de causar temor à vítima. Na hipótese, as declarações da ofendida são coerentes e sustentam o temor vivido. 4. A
emendatio

libelli
pode se dar ao tempo da prolação da sentença, porque o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal nela contida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: ‘É possível a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) com base nas declarações coerentes da vítima em contexto de violência doméstica, independentemente de resultado concreto. A readequação jurídica dos fatos, via
emendatio libelli
, é cabível quando não há alteração da base fática.’

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, art. 147; CPP, art. 383; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000983-49.2022.8.11.0027

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Carlos dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática das infrações penais previstas no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e art. 21,
caput
, do Decreto-Lei no 3.688/1941 [
ameaça e vias de fato
], com as implicações da Lei Maria da Penha.

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Subsidiariamente, questiona a aplicação da
emendatio libelli
feita pelo juízo de origem, que enquadrou o réu no art. 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000983-49.2022.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
José Carlos dos Santos
a prática das infrações penais de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

No dia
14/01/2020
, por volta das
22h30min
,
e no dia 15/01/2020
, na residência particular localizada na rua Ponte Velha, bairro Poxoréo, n. 297, neste município de Itiquira/MT, o denunciado
JOSE CARLOS DOS SANTOS
, consciente da ilicitude de sua conduta,
ameaçou
sua ex-companheira MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA,
por palavras, via contato telefônico, de causar-lhe mal injusto e grave
dizendo-lhe que “isso não vai ficar assim, eu vou resolver isso”, chamando-a para “conversar somente os dois” no “lixão da cidade”.

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado nos autos do procedimento em epígrafe, à época dos fatos, a vítima MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA e o denunciado
JOSE CARLOS DOS SANTOS
encontravam-se separados, após terem convivido em união estável pelo período de três meses.

Consta que após discussões e separação do casal,
JOSE CARLOS DOS SANTOS
realizou uma ligação para a vítima MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA, e passou a ameaçá-la dizendo que: ‘isso não vai ficar assim, eu vou resolver isso’.

No dia do fato, o acusado novamente ligou para a vítima, procurando ameaçá-la veladamente, chamando-a para conversar somente os dois no lixão da cidade, conforme Termo de Declarações n. 80/2020:

‘Que não recorda a data, em janeiro/2020, relata que tiveram uma discussão, devido JOSÉ não cumprir um acordo estabelecido entre eles;
Que chegou a ser empurrada pelo autor, porém não possui hematomas, nem lesão
; Que após a separação, o autor vem ameaçando a declarante, por telefone, dizendo:
"isso não vai ficar assim, eu vou resolver isso"
; Relata que, na data do fato, 14.01.2020, JOSÉ The telefonou e disse que queria encontrá-la para conversar somente os dois, num local na cidade de Itiquira conhecido por "lixão"; Que no momento em que recebeu a ligação do autor a declarante estava em casa acompanhada do Irmão do suspeito, por nome BETO, o qual ficou surpreso do irmão ter convidado a declarante para conversar no "lixão"; Que por estar se sentindo ameaçada, a declarante veio para esta cidade e esta hospedada na casa da sua filha desde o dia 19.01.2020, no seguinte endereço: Av. A, qd 05, lote 10, Bairro: Antônio Geraldino, Rondonópolis/MT; QUE é servidora pública municipal em Itiquira/MT, e necessita retornar ao trabalho, por esta razão deseja requerer medidas protetivas em sua defesa; Esclarece que os fatos ocorreram na cidade de Itiquira.’

A referência a conversar “apenas os dois” no “lixão” da cidade é uma referência velada à ameaça, visto que lixões são usualmente utilizados por criminosos para a desova ou ocultação de cadáveres.

A vítima representou criminalmente em face do acusado, conforme termo de representação criminal anexo ao ID 102600164 - Pág. 16.

A
materialidade
da infração penal está demonstrada por meio do boletim de ocorrência n° 2020.22338, termo de representação criminal anexo ao ID 102600164 - Pág. 16, pedido de providências protetivas (ID 102600164 - Pág. 19), bem como do termo de declaração constante dos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia
JOSE CARLOS DOS SANTOS
como incurso nas sanções previstas no
art. 147 do Código Penal
,
na forma da Lei n° 11.340/06
.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira aplicou o instituto da
emendatio libelli

e julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, em sentença assim prolatada:

Trata-se de ação penal em desfavor de
JOSE CARLOS DOS SANTOS,
pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06.

Segundo consta na denúncia: (...).

A denúncia foi recebida em 02/12/2022 (ID 105458345).

Devidamente citado (ID 129952840), o denunciado apresentou Resposta à acusação no ID 142150899.

Em audiência de instrução e julgamento (ID 154408224), foram colhidos o depoimento da vítima MARIA DO ROSARIO CEZÁRIO DA COSTA e da testemunha ELAINE DIAS DA COSTA, bem como realizado o interrogatório do acusado JOSE CARLOS DOS SANTOS.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado não só nas penas de ameaça, mas também pela contravenção de vias de fato narrada na peça acusatória.

Também em alegações finais orais, a Defesa do acusado postulou pela absolvição em relação a ambos os delitos descritos pela acusação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de denúncia ofertada em face de
JOSE CARLOS DOS SANTOS
pela suposta prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06. (...)

A materialidade dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência no 2020.22338 (ID 102600164 - Pág. 4), termo de declarações (ID 102600164 - Pág. 14), termo de representação criminal (ID 102600164 - Pág. 16), bem como pelo pedido de medidas protetivas (ID 102600164 - Págs. 19/20).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelos depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual.

A vítima
MARIA DO ROSÁRIO CEZÁRIO DA COSTA
, ao prestar declarações perante a autoridade policial, declarou (ID 102600164 - Pág. 14):

“QUE conviveu maritalmente com o autor JOSE CARLOS durante três meses e estão separados há cerca de uma semana; QUE não recorda a data, em janeiro/2020, relata que tiveram uma discussão, devido JOSE não cumprir um acordo estabelecido entre eles;

QUE chegou a ser empurrada pelo autor, porém não possui hematomas, nem lesão; QUE após a separação, o autor vem ameaçando a declarante, por telefone, dizendo: "isso não vai ficar assim, eu vou resolver isso"
; Relata que, na data do fato, 14.01.2020, JOSE lhe telefonou e disse que queria encontra-la para conversar somente os dois, num local na cidade de Itiquira conhecido por "lixão"; QUE no momento em que recebeu a ligação do autor a declarante estava em casa acompanhada do irmão do suspeito, por nome BETO, o qual ficou surpreso do irmão ter convidado a declarante para conversar no "lixão"; QUE por estar se sentindo ameaçada, a declarante veio para esta cidade e esta hospedada na casa da sua filha desde o dia 19.01.2020, no seguinte endereço: Av. A, qd 05, lote 10, Bairro: Antônio Geraldino, Rondonópolis/MT; QUE é servidora pública municipal em Itiquira/MT, e necessita retornar ao trabalho, por esta razão deseja requerer medidas protetivas em sua defesa; Esclarece que os fatos ocorreram na cidade de Itiquira, onde reside ela e o autor; QUE deseja representar criminalmente o autor pelo crime de ameaça;”

Em juízo, a vítima confirmou a declaração prestada anteriormente da seguinte forma:

“Lembro desse fato, convivi com ele por três meses.
EU me senti ameaçada porque, depois ele ficou me ameaçando. Eu fui obrigada a sair da cidade.
Eu trabalhava na Câmara. Fui para a casa da minha filha em Rondonópolis.
A ameaça foi essa. Ele não cumpriu com o acordo que tínhamos, e que ele tomaria uma providência. Ele queria que fossemos sozinhos até o lixão.
Foi ele que ligou, o telefone foi dele. Depois chegamos até a voltar depois. Tem outra audiência com ele, em Rondonópolis. Moramos em Rondonópolis. Eu já fui duas vezes, ele ainda não compareceu. Ele trabalhava carregando entulho para o lixão. Ele sempre ia. Depois dessa discussão, não tinha como encontrar com ele. Depois disso, ele ficou me ameaçando. Eu me senti ameaçada. Ele ligou pedindo para eu encontrar com ele no lixão porque tinha uma conversa muito séria comigo lá. Ele queria que eu fosse com ele até o lixão. Depois eu não entrei mais em contato com ele. Eu não tenho essa conversa registrada porque não foi por mensagem, foi por ligação. O irmão dele mesmo perguntou se eu estava ficando louca de ir. Ele disse que ia tomar providências. Me senti ameaçada, sai da cidade, pedi medidas protetivas para voltar a trabalhar.
Antes e depois disso, ele falou que “isso não iria ficar assim”. Ele disse que daria um jeito de me prejudicar, bater o carro para me prejudicar.
Ele ligou na parte da manhã. Eu morava na ponte velha, ele não foi lá, ele ligou no telefone. Tanto no dia 14 quanto no dia 15.”

A testemunha
ELAINE DIAS DA COSTA
, investigadora de Polícia Civil, em juízo, relatou:

“Eu só me lembro de ter feito o registro do boletim, mas esse fato ocorreu em Itiquira. Só sei do depoimento dela.”

Por fim, o acusado
JOSE CARLOS DOS SANTOS,
ao ser interrogado em juízo, negou os fatos da seguinte forma:

“Eu chamei a Maria, falei “vamos conversar”. Eu passava de meia em meia hora lá no lixão. Era só para conversar mesmo. Depois disso, moramos dois anos juntos.”

Como pode ser observado, o conjunto probatório dos autos é assertivo quanto à materialidade e à autoria delitivas.

Na data do fato, a vítima sentiu-se amedrontada perante as ameaças do acusado e tinha razões suficientes para acreditar que ele poderia concretizar o mal injusto e grave que lhe prometia vez que também chegou a empurrá-la, nos termos dos depoimentos colhidos na fase de inquérito e em juízo
. Tanto assim que solicitou ao delegado de polícia a aplicação de medidas protetivas, consoante documentos juntados no ID 102600164 - Págs. 19/20.

Ressalta-se que nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes e em consonância com o laudo pericial, como na espécie.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

Além disso, o depoimento da testemunha revela que de fato houve a ameaça proferida pelo acusado contra a sua companheira, bem como a vias de fato praticada em face de sua enteada, vez que confirmou em juízo o depoimento da vítima prestado na delegacia.

Nesse ponto, cumpre lembrar que o depoimento da policial recebe a normal credibilidade do juízo, uma vez que seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração do depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não é o caso destes autos.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais: (...).

Ainda, além de restar comprovado a ameaça proferida pelo acusado, o acusado praticou vias de fato em face da vítima, consistente em um empurrão, conforme consta no boletim de ocorrência no 2020.22338 (ID 102600164 - Pág. 4), e na declaração prestada pela vítima na delegacia, bem como na própria denúncia (ID 105157439 - Pág. 2).

Tendo em vista que restou comprovado dos autos que, além de ameaçar a vítima, o acusado também praticou vias de fato,
PROMOVO A EMENDATIO LIBELLI
, com esteio no art. 383 do Código de Processo Penal, de modo a considerar que a conduta praticada pelo réu se enquadra nos seguintes tipos:
art. 147 do Código Penal e art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais, com as implicações da Lei n° 11.340/06 c.c art. 69, do Código Penal.

O novo enquadramento legal atribuído por este juízo em nada compromete o contraditório e a ampla defesa do acusado, já que os fatos, em si, são os mesmo
s.

Nos ensinamentos do Prof.o Renato Brasileiro, “na emendatio libelli, o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave. De fato, quando o art. 383, caput, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, refere-se à capitulação ou classificação feita pelo autor na inicial acusatória, em cumprimento ao disposto no art. 41 do CPP. Assim, dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática” 1.

Ainda, é possível verificar que os delitos se deram em contexto contemplado pela Lei Maria da Penha, nos termos dos arts. 5o e 7o da referida Lei.

Para fins de dosimetria, verifico ausentes qualificadoras, agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado JOSE CARLOS DOS SANTOS como incurso no 147 do Código Penal e art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais, com as implicações da Lei n° 11.340/06 c.c art. 69, do Código Penal.

A defesa almeja a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, sob a alegação de que:
1)
o referido crime requer a intenção específica de intimidar e;
2)
o réu apenas convidou a vítima para uma conversa no local onde trabalhava, sem fazer menção a qualquer mal injusto ou grave, tampouco palavras, gestos ou ações que pudessem causar medo a ela.

O delito capitulado no artigo 147 do Código Penal requer, para sua caracterização, que a ameaça seja capaz de gerar temor na vítima. Do contrário, inexistirá infração penal.

Por ser um crime de natureza formal, é suficiente que a ameaça chegue ao conhecimento da ofendida, independentemente de qualquer resultado concreto, e seja grave o bastante para lhe causar um receio real.

Diante dos elementos constantes dos autos, dessume-se que, à época dos fatos, Maria do Rosário Cesário da Costa e
José Carlos dos Santos
encontravam-se separados após uma convivência de três meses em união estável.

Com o término da relação e em decorrência de desentendimentos comerciais, o acusado passou a ameaçar a vítima por meio de ligações telefônicas, nas quais proferiu frases como: “isso não vai ficar assim, eu vou resolver isso”.

No dia do evento criminoso,
José Carlos
contatou Maria do Rosário, sugerindo um encontro em um local conhecido como “lixão” da cidade de Itiquira.

Ao ser ouvida na audiência de instrução e julgamento, a vítima relatou que se sentiu amedrontada diante das atitudes do ex-marido, e acreditou que ele poderia lhe causar mal injusto e grave, sobretudo porque, além de ameaçá-la por telefone, chegou a empurrá-la em ocasiões anteriores, o que a levou buscar refúgio na casa de sua filha em Rondonópolis/MT.

Essas circunstâncias motivaram, inclusive, o pedido de medidas protetivas e a representação criminal, como comprovam os documentos juntados no Id. no 235159275 - Págs. 16, 19/20.

O réu, por sua vez, negou a intenção de ameaça, alegando que o convite para o encontro no “lixão” visava unicamente uma conversa amigável.

Contudo, em crimes relacionados à violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova bastantes e aptas a fundamentar uma condenação, desde que consistentes ao longo das etapas procedimentais, como se verifica no presente caso.

Ressalto que
a ameaça perpetrada pelo acusado não pode ser considerada irrelevante, pois a solicitação de um encontro em local ermo (“lixão”), somada à frase "isso não vai ficar assim" e à promessa de tomar providências contra a vítima, revela o caráter intimidador da conduta.

O conjunto probatório é sólido e suficiente para manter a condenação nos termos da sentença proferida, sendo as declarações da vítima coerentes quanto ao temor experimentado, que a levou deixar sua residência e requerer medidas protetivas.

Dessa forma, resta plenamente caracterizado o delito de ameaça, sendo inócuas a tese defensiva de insuficiência probatória e da ausência de dolo específico.

A defesa, de forma subsidiária, sustenta que não há elementos suficientes para justificar a
emendatio libelli
, pleiteando a rejeição dessa alteração.

Alega-se que a peça acusatória não delineou de forma clara e individualizada a conduta do réu, tampouco apresentou circunstâncias concretas que justifiquem o enquadramento legal.

De acordo com o descrito na exordial, Maria do Rosário afirmou “
que chegou a ser empurrada pelo autor, porém não possui hematomas, nem lesão
”.

Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, o juiz poderá atribuir definição jurídica diversa aos fatos, desde que não modifique a descrição constante na denúncia.

Do contrário, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia [art. 384 do CPP].

Na hipótese, a inclusão do art. 21,
caput
, da Lei das Contravenções Penais, foi correta, uma vez que o empurrão sofrido pela vítima fora expressamente narrado na denúncia.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve inovação do juízo em sua sentença, haja vista a correlação entre os fatos descritos na denúncia e as infrações penais pelas quais o apelante fora condenado, inexistindo cerceamento de defesa ou qualquer outra mácula a ser reconhecida.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
o desprovejo
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024